Tribunal: CARF
Processo: 10875.606073/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.606073/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.336 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE SEBASTIAO MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-73.764 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 60 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.606073/2011-35
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.606073/2011-35

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF Guarulhos - SP, a Notificação de Lançamento
de fls. 27 e 33/35, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2009. Foi
apurado imposto suplementar de R$ 17.083,96, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 08/10.665.103. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 90.457,15.
Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, a Impugnação e os documentos
comprobatórios foram apresentados às fls. 19/26 e 36.
Em síntese, a peça impugnatória anota que os valores omitidos se referem a proventos
de aposentadoria recebidos acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial, e "se
os pagamentos dos benefícios previdenciários tivessem sido feitos de forma correta, mês
a mês, possivelmente o valor mensal recebido estaria acobertado por isenção [...] o que
certamente geraria considerável economia para o aposentado".
Da análise dos documentos apresentados e demais questões alegadas, as autoridades
fiscais em exercício no Órgão de origem emitiram Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório mantendo integralmente a infração e explicaram "que o contribuinte não
apresentou documentação que comprovasse que tais rendimentos são isentos", fls.
48/52.
Depois da ciência do Despacho Decisório, o Contribuinte não se manifestou.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A descrição dos fatos registrada pelo Auditor Fiscal responsável pelo lançamento
demonstra que a omissão apurada foi constatada por meio do confronto entre o valor
declarado na DAA e o informado pela fonte pagadora.
Relativamente às alegações de que tais rendimentos foram recebidos acumuladamente,
ressalta-se que no ano-calendário em apreço, a forma de tributação dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A partir do ano-calendário 2010, os RRA tornaram-se sujeitos à tributação exclusiva na
fonte e ao ajuste dos valores da tabela mensal mediante a multiplicação dos RRA pelo
número de meses a que se refiram os rendimentos, conforme a Medida Provisória n°
497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n°
7.713/1988.
Em novembro de 2015, foi editada a Nota PGFN/CRJ/No 981/2015, que tratou da
análise do julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática do art. 543-B do CPC, no qual o Supremo Tribunal Federal – STF declarou
a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/1988.
Nesse passo, a declaração de inconstitucionalidade alcança a forma de tributação
(regime de caixa) que era adotada para tributar o imposto de renda sobre os RRA
percebidos até o ano-calendário 2009.
A Receita Federal do Brasil deve observar o entendimento do STF quanto à
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/1988, especificamente no que diz
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.606073/2011-35

respeito à incidência do imposto de renda sobre o valor total dos RRA, nos termos do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002.
Além disso, por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira
instância no Processo Administrativo Fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda e do Senhor Secretário da Receita Federal, ressalvado o dever de
afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal eventualmente declarados
inconstitucionais pela Suprema Corte.
Logo, o imposto de renda efetivamente devido sobre RRA, relativo a fatos geradores
ocorridos até o ano-calendário 2009, somente pode ser calculado mediante observância
do regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência e não pelas alíquotas vigentes no
ato do recebimento.
Compulsando os autos verifica-se que o único documento trazido à fl. 36 não é
suficiente para comprovar a natureza/origem dos rendimentos omitidos, tornando
impossível o enquadramento dos valores objeto da infração como rendimentos
recebidos acumuladamente (que deveriam ter sido recebidos mês a mês) sujeitos à
tributação pelo regime de competência.
O Impugnante menciona que os valores se referem a proventos de aposentadoria
concedida pelo INSS em cumprimento de decisão judicial (sentença), no entanto, não
produziu prova nesse sentido. Se esta comprovação constasse dos autos, o lançamento
seria cancelado, diante da mencionada inconstitucionalidade decretada pelo STF.
Nesse passo, por falta de comprovação da natureza dos rendimentos omitidos, a infração
apurada deve ser mantida.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Impugnação, o que
resulta em manutenção do crédito tributário apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/04/2017, Recurso Voluntário, fl. 69, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS referentes
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.606073/2011-35

a aposentadoria por tempo de contribuição, teve como fundamento legal as disposições do art.
12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela 4a
Câmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no 2401-006.198,
Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no presente
acórdão.
Desta forma, não resta razão ao recorrente em pleitear a extinção do lançamento,
entretanto entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado, referente aos
recebimentos em questão, recebidos acumuladamente, pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.336 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.606073/2011-35

Fl. 144
DF CARF MF
Original